Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTICA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso em apreço, diante da existência de elementos de convencimento que demonstram a presença dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da gratuidade de justiça, impõe-se sua concessão.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.